Tribunal: TCU
Processo: 015.881/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Elizeu Bentolila da Costa contra o Acórdão 395/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 395/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o insubsistente; 9.2. ordenar o registro com ressalva do ato de alteração de aposentadoria de Elizeu Bentolila da Costa, com fundamento no art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.